Tribunal: TJBA
Processo: 0004767-40.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0004767-40.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCAS SANTANA LIMA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C O ART. 14, II, ART. 29 E ART. 73 (ERRO NA EXECUÇÃO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR: NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INADEQUADA DECRETAÇÃO DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE, APÓS REGULARMENTE CITADO, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE DECLINOU. INCIDÊNCIA DO ART. 367 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Processo Penal rege-se pelo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não deve ser declarada nulidade sem que tenha havido prejuízo à Defesa, nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese, a Defesa limitou-se a pugnar pela nulidade da audiência de instrução, aduzindo ausência de esgotamento dos meios de localização do réu MATEUS SOUZA OLIVEIRA, sendo, segundo alega, inadequada a decretação da sua revelia. Sabe-se, entretanto, que consoante art. 367 do CPP, é dever do acusado, que tenha sido regularmente citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, como na hipótese, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Assim, é dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço, descabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Preliminar rejeitada. 3. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do Acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 3. A exclusão das qualificadoras, nesta fase, somente é possível, caso demonstrada, de forma incontroversa, a não ocorrência, o que não se vislumbra na hipótese. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0004767-40.2019.8.05.0248 da Comarca de Serrinha, sendo Recorrentes LUCAS SANTANA LIMA e MATEUS SOUZA OLIVEIRA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, data registrada pelo sistema.